Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para pesquisa de bens das executadas, após insucesso das diligências tradicionais (Sisbajud, Renajud, Infojud).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para localização de bens do executado, independentemente da concessão de gratuidade judiciária ao exequente e após esgotamento das diligências ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A movimentação da máquina judiciária deve observar os princípios da eficiência e da razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o exequente em diligências investigativas que lhe competem primordialmente.
4. Embora o SERP-JUD seja módulo de acesso exclusivo do Poder Judiciário, sua existência não implica obrigatoriedade de acionamento em toda execução, pois as informações buscadas podem ser obtidas pelo próprio exequente, mediante cadastro e pagamento de emolumentos, por meio de plataformas como o Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR).
5. O insucesso em pesquisas patrimoniais tradicionais (Sisbajud, Renajud, Infojud) não autoriza, por si só, a presunção de utilidade do SERP-JUD, sendo ônus do exequente demonstrar, com elementos concretos, a pertinência da medida no caso específico.
6. A exclusividade de acesso do magistrado ao sistema não transforma a diligência em dever do juízo, salvo comprovada impossibilidade de obtenção dos dados pelas vias ordinárias, o que não se verifica em relação a dados registrais públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para pesquisa de bens do devedor somente se justifica em situações excepcionais, nas quais demonstrada a impossibilidade do credor realizar a diligência por meios próprios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 797, 835.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 2069847, 0740269-97.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 12/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025. • TJDFT, AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 20/02/2025.
• TJDFT, Acórdão 2050681, 0728011-55.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.
• TJDFT, Acórdão 2040889, 0708277-21.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.
• TJDFT, Acórdão 2034934, 0720884-66.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.